Tribunal: TJDFT
Processo: 0739433-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, declinou, de ofício, da competência para o processamento e julgamento do feito em uma das Varas Cíveis de Santa Maria/DF.
2. O pedido liminar do recurso foi deferido para determinar o retorno dos autos à 9a Vara Cível de Brasília para regular prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a competência para processar e julgar a ação de conhecimento que visa à anulação de assembleia de condomínio localizado no Setor Tororó.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Condomínio Ecológico Parque do Mirante, réu, está localizado no Setor Tororó, local em que também reside o autor.
5. A Lei Complementar distrital n. 958, de 20 de dezembro de 2019, que definiu os limites físicos das regiões administrativas do Distrito Federal, estabelece que o Setor Tororó compõe a Região Administrativa XXVII do Jardim Botânico.
6. A Resolução n. 4, de 30 de junho de 2008, do TJDFT, em seu art. 2o, § 1o, h, determina que a Região Administrativa do Jardim Botânico integra a Circunscrição Judiciária de Brasília.
7. O enunciado de Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça veda a declaração, de ofício, da incompetência relativa.
8. A 9a Vara Cível de Brasília, onde a demanda foi originalmente ajuizada, é competente para processar e julgar o feito, nos termos do art. 46 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido.